Tribunal: CARF
Processo: 10880.691754/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691754/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.811 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691754/2009-05
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
de fl. 10, o qual indeferiu o crédito pleiteado – IRPJ recolhido indevidamente no ano-calendário
de
2008
–
e não homologou as compensações declaradas no PER/DCOMP,
30049.28650.080709.1.3.04-2400, de modo que o valor devedor consolidado na data do
Despacho, alcança R$ 261.749,66.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 15/21) pugnando pelo reconhecimento do seu direito
creditório e, consequentemente, a homologação das compensações efetuadas, sob a alegação de
que:

a) Em 24.11.2008, a contribuinte realizou o recolhimento de R$ 197.426,25 a
título de IRPJ- renda variável, sob o código 3317, competência outubro de
2008, o que se provou indevido, tendo em vista que na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ 2009, ficha
11, página 11, não consta a informação sobre pagamento de IRPJ realizado
sobre ganhos no mercado de renda variável;
b) Que a apuração do Imposto de Renda deverá ser demonstrada na DIPJ,
sendo que a DCTF apenas demonstrará a forma da quitação dos tributos;
c) Que no caso em concreto, por engano, o Impugnante declarou em DCTF, o
valor indevidamente recolhido através de DARF sob o código 3317 (R$
197.426,25), enquanto nenhum valor deveria ter sido informado como
débito no referido documento;
d) Que o Impugnante, tendo verificado o erro na declaração da DCTF,
efetuou sua retificação em 26/11/2009, excluindo o valor mencionado
acima, sendo legítimo sua utilização como crédito, e que deveria o Fisco
comprovar sua existência através da análise das demais obrigações
acessórias apresentadas pela empresa, não devendo ater-se apenas à
DCTF.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR, proferiu o Acórdão n.o 06-046.128 (fl. 150/155) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO
COMPROVADO DESCABIMENTO.
É descabida a apresentação de DCTF retificadora após já ter sido proferido
Despacho Decisório, mormente quando o interessado não traz elementos
capazes de comprovar o erro cometido.
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) foi efetuado indevidamente ou a maior, conclui-se que
tal pagamento não constitui direito creditório passível de restituição ou
compensação, não devendo ser homologadas as compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que para que seja efetivada a compensação, o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o
art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o interessado deve fazer prova do seu direito
creditório, não sendo suficiente a mera declaração do contribuinte.
Seguiu aduzindo que o contribuinte retificou a DCTF de outubro de 2008, em
26/11/2009, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório ocorrida em 06/11/2009, de modo
que tal retificação não produziu efeitos, nos termos do inciso III do §2o do art. 11 da Instrução
Normativa RFB n.o 903/2008. Dessa forma, afastou as alegações defensivas, sob a
fundamentação de falta de provas.
Ressaltaram ainda que a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea
devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro no órgão competente, à época dos fatos.
Por fim, ressaltou que a DCTF não é apenas de caráter informativo, como alega o
contribuinte, as informações prestadas na referida declaração possuem o caráter de confissão de
dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5o, do Decreto-Lei n.o 2.124, de
13/06/1984.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 171/184), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) No mês de outubro de 2008 não somente inexistiu débito de IRPJ sobre
ganhos no mercado de renda variável, como inexistiram débitos de IRPJ a
qualquer título;
b) Que apesar de, como se sabe, os débitos declarados em DCTF
representarem confissão de dívida pelo contribuinte, não se pode aplicar
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

tal regra ao presente caso, como pretendeu a DRJ no Acórdão ora
recorrido, isso porque da mesma forma que as declarações fiscais têm por
objetivo informar ao Fisco os débitos apurados pelos contribuintes,
representando confissão de referidas dívidas, a possibilidade conferida aos
contribuintes de retificar as informações prestadas em suas declarações
visa justamente sanar eventuais equívocos que venham a ser cometidos,
tanto no preenchimento quanto na apuração de tais débitos;
c) Que ainda que as autoridades julgadoras tivessem indicado os exatos
documentos que esperavam receber para atestar a validade do crédito em
questão, não há razoabilidade em tal solicitação, haja vista que não é
possível fornecer uma prova negativa relativa a um débito (já que ele
sequer existe!), mas que apesar disso, o Recorrente irá demonstrar o seu
direito ao crédito;
d) Que no ano-calendário de 2008 a Recorrente estava obrigada à adoção do
lucro real, motivo pelo qual efetuou a opção de apurar e recolher o IRPJ de
acordo com a sistemática do lucro real anual, no qual a pessoa jurídica,
como regra, é obrigada a efetuar pagamentos mensais por estimativa em
relação a cada mês do ano-calendário, mediante a aplicação de um
percentual sobre a sua receita bruta mensal;
e) Que a pessoa jurídica pode, alternativamente, efetuar os pagamentos
mensais com base em balancete mensal de suspensão ou redução, podendo
suspender ou reduzir o pagamento do IRPJ devido em cada mês, desde que
demonstre que o valor pago durante o ano foi suficiente para satisfazer o
valor do imposto devido até aquele determinado mês, situação essa
verificada no caso da Recorrente a partir do mês de outubro de 2008 - ou
seja, exatamente o mês em que equivocadamente informou em DCTF
suposto débito de IRPJ sobre ganhos de renda variável!;
f) No tocante à documentação apresentada pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, conforme se verifica da leitura do
Acórdão ora combatido, a DRJ/CTA alegou, de forma totalmente genérica,
que esses não seriam suficientes para justificar a exclusão do débito de
IRPJ inicialmente informado em DCTF.
g) De acordo com as r. autoridades julgadoras de primeira instância, a
Recorrente deveria ter apresentado sua escrituração contábil e
demonstrações financeiras, a fim de comprovar a correta apuração do IRPJ
relativo ao mês de outubro de 2008, e assim demonstrar que tal imposto
foi de fato recolhido indevidamente.
h) Que no final do mês de setembro de 2008 (Ficha 11 da DIPJ 2009), a
Recorrente apurou estimativa mensal no montante de R$ 22.640.168,48,
sendo este o último mês no qual se apurou saldo de IRPJ a pagar a título
de antecipação naquele ano-calendário, isso porque como se verifica na
apuração realizada no mês em questão, da soma do pagamento da referida
estimativa (R$ 22.640.168,48) às demais antecipações já realizadas até
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

então desde o começo daquele ano-calendário, a Recorrente já havia
antecipado aos cofres da União o montante de R$ 136.231.484,50, o qual
foi superior ao cálculo da estimativa mensal devida no mês seguinte
(outubro de 2008), situação que perdurou até o final do respectivo ano-
calendário;
i) Que em análise à apuração da estimativa correspondente ao mês de
outubro, foi devidamente informado o montante de R$ 136.231.484,50, a
título de "Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores" (Linha 06),
informação que se repetiu tanto no cálculo da estimativa relativa ao mês de
novembro, quanto do mês de dezembro, de modo que inexistindo saldo de
estimativa mensal de IRPJ a ser pago a partir do mês de outubro de 2008
(como se verificou nas apurações da Recorrente refletidas em sua DIPJ
2009), qualquer pagamento de antecipação desse imposto realizado a partir
de tal período torna-se automaticamente indevido e, portanto, plenamente
apto a ser compensado ou restituído ao contribuinte, como é o caso do
IRPJ recolhido no presente caso sob o código de receita 3317;
j) Por fim, que como comprova a Ficha 12-A da DIPJ 2009 transmitida às
autoridades fiscais, o valor total informado a título de "Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa" (Linha 18) corresponde exatamente ao
montante apurado até o final do mês de setembro, ou seja, R$
136.231.484,50!

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal
de preenchimento da DCTF, que teria sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo
que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações
originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ e DCTF original e retificadora. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento
hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o cerne da
questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação da
origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

19. Portanto a apresentação da DCTF retificadora, após a ciência do Despacho
Decisório, não tem o condão de produzir efeitos.
20. Vale realçar também que a DCTF não é apenas de caráter informativo, como alega o
contribuinte, as informações prestadas na referida declaração possuem o caráter de
confissão de dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5o, do Decreto-lei
no 2.124, de 13/06/1984.
21. Outrossim, a simples argumentação de que não foi verificado rendimento variável a
ser tributado pelo imposto de renda, de acordo com o declarado pelo contribuinte em
DIPJ, não é suficiente para justificar a ocorrência do alegado erro.
22. Nesse sentido, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que evidenciem, de forma
pormenorizada e cristalina, a fortuita ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração, ou seja, as provas oferecidas à exame perante o órgão julgador devem
corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez
do crédito reclamado.
23. Assim, compete elucidar que a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa
do procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e
idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras,
firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à época dos fatos.
24. Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações, não
tem a força de verdade material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.
25. Sob este aspecto, sinaliza o Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), no arts. 15 e 16,
inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, o qual
disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é da
essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as
respectivas provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações de
inconformidade.
26. Por sinal, tem sido o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), consoante se atesta de forma ilustrativa nas ementas dos acórdãos abaixo
reproduzidos:
“DCTF – ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE
PROVA Os dados informados em DCTF reputam-se verdadeiros, até prova em
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

contrário. Inadmissível a simples alegação de erro no seu preenchimento,
desacompanhada de comprovação cabal do lapso.” (Acórdão 10420.645, de 18/5/2005)
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF Compete ao contribuinte a apresentação de
livros de escrituração comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à
comprovação do alegado sob pena de acatamento do ato administrativo realizado.”
(Acórdão 3803003.509, de 25/09/2012)

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a DCTF retificadora e a DIPJ seriam instrumentos suficientes
para comprovar o crédito.
Ademais, de forma absolutamente incoerente alega ter sido a decisão da DRJ
genérica e que a mesma não indicou expressamente quais provas deveria produzir. Vejamos as
alegações recursais:

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

Com a devida vênia, chegam a ser absurdas as alegações recursais, ainda mais
vindo de um contribuinte do porte da Recorrente. Isto porque, não é factível que um contribuinte
tão bem representado não saiba como fazer uma prova tão fácil, bastaria trazer a escrituração
contábil e fiscal do período que embasaram a alimentação da respectiva DIPJ.
E o mais absurdo ainda é que a DRJ de forma absolutamente expressa explicou ao
contribuinte o que ele precisaria trazer aos autos para buscar comprovar o direito alegado.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691754/2009-05

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por não acolher o pedido de conversão em diligência e
negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 311
DF CARF MF
Original